Tribunal: TJMMG
Processo: 2000060-97.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000060-97.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 27/02/2024 Publicação: 05/03/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA AO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – NÃO CABIMENTO – PROPOSITURA DE DEMANDAS QUE BUSCAM IDÊNTICO RESULTADO PRÁTICO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – AÇÃO MANIFESTAMENTE TEMERÁRIA E PROTELATÓRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Marco Giancarlo Gomes Carnaúba e apelado Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e afastar a condenação do autor e de seu advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação interposto por Marco Giancarlo Gomes Carnaúba contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança que aplicou ao autor e ao seu advogado, solidariamente, multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 02 (dois) salários mínimos, nos termos art. 81, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil (CPC). O ora apelante afirma que impetrou mandado de segurança com pedido de tutela provisória em face de ato atribuído à Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais e ao Cel. PM corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), apontado como autoridade coatora, consistente em supostas ilegalidades cometidas na abertura e tramitação do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 104.677/17-PAD/CPM instaurado em seu desfavor. Esclarece o apelante que, originariamente, impetrou o mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), tendo esse tramitado na 5ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da comarca de Belo Horizonte/MG, a qual decidiu pela incompetência da justiça comum e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar estadual. Tal decisão foi confirmada pela 2ª Câmara Cível do egrégio TJMG, em sede de apelação. Após o trânsito em julgado, os autos foram distribuídos à 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Em sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 20 dos autos originários), o magistrado decidiu pela extinção do processo sem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, em razão da ocorrência de litispendência; condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios; e aplicou ao autor e ao seu advogado, solidariamente, multa por litigância de má-fé no valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos, nos termos do art. 81, §§ 2º e 3º, do CPC. Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, constante do Evento 39, o apelante requer, de início, a concessão do benefício da justiça gratuita, com amparo nos arts. 99, §7º, e 101, ambos do CPC, por não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Alega que, após ter sido demitido da PMMG em decorrência do PAD, não possui fonte de renda e se encontra desempregado, fazendo juntada de cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) (Evento 39, DOC2). No caso de indeferimento, requer sua intimação com antecedência para recolhimento do preparo. Em preliminar, argui o apelante violação dos arts. 79 e 80 do CPC em face da ilegitimidade passiva dos advogados que patrocinam a causa no tocante à aplicação da multa por litigância de má-fé. Com amparo em julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aduz que a responsabilização por litigância de má-fé deve ser endereçada às partes, e não estendida aos advogados, que não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. No mérito, argumenta o apelante a inexistência, no caso em apreço, de qualquer situação fática que se subsuma a alguma das hipóteses de litigância de má-fé, previstas no art. 80 do CPC. Segundo o apelante, a decisão combatida "erra não apenas na caracterização da litispendência processual, como também chega à teratológica conclusão de ter havido, por parte do Apelante [e de seus advogados], manobra ardilosa [e] forçada; [e de terem usado] de subterfúgios e sofismas para buscar ludibriar, não só este Juízo, mas todo o Poder Judiciário". Aduz, ainda, o apelante que a causa de pedir do mandado de segurança consistiu no controle de legalidade do PAD, e que a perda de seu objeto se deu em razão da demora no julgamento da aludida ação constitucional, que veio a ocorrer após dois anos de sua impetração e depois de concluído o PAD. Considera o apelante ser "impertinente dizer ter havido má-fé relativamente à impetração deste Mandado de Segurança, ato processual que foi praticado anteriormente à distribuição da Ação Anulatória – a partir de onde o Juízo passou a entender por má-fé". Sustenta o apelante não ter havido litispendência a ensejar a extinção do feito, uma vez que os objetos da ação anulatória por ele interposta e do mandado de segurança por ele impetrado são distintos, e não idênticos, como entendeu o juízo da 5ª AJME. Segundo o apelante, o mandado de segurança foi impetrado perante a justiça comum, em 26/02/2018, enquanto ainda respondia ao PAD n. 104.677/17 na Corregedoria da PMMG. O objeto da aludida ação constitucional não teria sido a prática da transgressão disciplinar por parte do apelante, mas, sim, o controle, pelo Poder Judiciário, de legalidade dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 atos administrativos de instauração e tramitação do PAD, o que afastaria a competência da justiça militar estadual, conforme entendimento do STJ. Por outro lado, afirma o apelante que a Ação Anulatória n. 2000094- 77.2020.9.13.0005 mencionada na sentença recorrida foi proposta em 22/10/2020, mais de 02 (dois) anos após a impetração do mandado de segurança e a conclusão do PAD, e teve como objeto a anulação da sanção disciplinar de demissão aplicada. Com tais razões, requer o apelante o provimento do presente recurso, com a reforma da sentença, para que, preliminarmente, seja reconhecida a ilegitimidade da aplicação da multa por litigância de má-fé aos advogados do apelante; e, no mérito, seja excluída a condenação por litigância de má-fé. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao presente recurso (Evento 56), pugnando pelo seu desprovimento, haja vista que restou demonstrada a ocorrência de litispendência. Afirma o apelado que restaram devidamente caracterizadas nos autos a identidade de ações e a litigância de má-fé da parte recorrente, devendo ser mantida a sentença guerreada em seus exatos termos, por se mostrar em conformidade com a legislação processual civil vigente. Em decisão constante do Evento 12, deferi o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para reformar-se a r. decisão impugnada, descaracterizando-se a litigância de má-fé. Em preliminar, argui o apelante violação dos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil (CPC), em face da ilegitimidade passiva dos advogados que patrocinam a causa no tocante à aplicação da multa por litigância de má-fé. Razão assiste ao apelante. Muito embora a questão relativa ao mérito ainda não tenha sido enfrentada, eventual condenação em multa por litigância de má-fé não pode ser aplicada aos advogados que patrocinam a causa do apelante, mas tão somente à parte que tem os seus interesses representados. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ): CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Fora das circunstâncias normais, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, ao menos nas seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2. "As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994" (AgInt no AREsp 1.722.332/MT, relatora Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). [...] (RMS 71.836/MT, relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023. Grifei). No tocante ao mérito, o apelante alega que inexiste, no caso em tela, qualquer situação fática que se subsuma a alguma das hipóteses de litigância de má-fé, previstas no art. 80 do CPC. E, ainda, que não há litispendência a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, uma vez que os objetos da ação anulatória por ele interposta (Processo n. 2000094-77.2020.9.13.0005) e do mandado de segurança por ele impetrado perante a Justiça comum (Processo n. 5151267-92.2018.8.13.0024, posteriormente autuado na Justiça Militar sob o n. 2000060-97.2023.9.13.0005) são distintos, e não idênticos, como entendeu o juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Segundo o apelante, enquanto o mandado de segurança foi impetrado em 26/02/2018 e tinha como objeto o controle de legalidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) instaurado em seu desfavor, a ação anulatória de ato administrativo foi ajuizada em 22/10/2020 e questionava a sanção disciplinar a ele aplicada. Entendo que, nesse ponto, a fundamentação não deve ser acolhida. Ao proferir a sentença em primeiro grau de jurisdição, o magistrado entendeu que ocorreu a litispendência, sob a seguinte fundamentação: Compulsando a petição inicial daquela ação ordinária, constam, ao final, os seguintes pedidos: “c) a invalidação do PAD e a consequente suspensão de qualquer procedimento relativo ao objeto da Portaria Inaugural, até a solução das Ações Penais de n. º1466610-94.2016.8.13.0024 e n.º 1533039-43.2016.8.13.0024, que tramitam perante Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belo Horizonte, conforme argumentação do item “III” acima; d) a invalidação do PAD, com o consequente arquivamento da Portaria Inaugural, conforme argumentação dos itens “IV”, “V” e “VI” acima; e) a invalidação do PAD, permitindo-se a produção da prova postulada, conforme argumentação do item IX acima; f) a invalidação da decisão demissionária, por não ter sido observado o princípio constitucional à ampla defesa (art. 5.º, inciso LV, da CR e arts. 325 e 339 do MAPPA), como exposto nos itens “VII”, “VIII”, “X” e “XI” acima, de modo que outra seja proferida em consonância ao que se sustenta.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No evento 41, daqueles autos, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos do Autor. Foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo Autor, que, irresignado, interpôs recursos especial e extraordinário, não admitidos pela presidência do TJMMG. Atualmente os autos encontram-se remetidos ao C. STJ, para análise dos recursos de agravo, interpostos contra as decisões que inadmitiram os recursos especial e extraordinário. Já no presente mandado de segurança, constam os seguintes pedidos: “c) no mérito, seja invalidado o Processo Administrativo Disciplinar inaugurado pela portaria n.º 104.677/17-PAD/CPM, ante os problemas processuais na portaria inaugural, determinando-se o arquivamento do procedimento disciplinar, conforme apresentado no item “III” acima; Subsidiariamente: d) o sobrestamento do mencionado PAD até o trânsito em julgado das Ações Penais de n.º 1466610-94.2016.8.13.0024 e n.º 1533039-43.2016.8.13.0024, em tramitação na Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belo Horizonte/MG, como apresentado nos itens “IV” ou “V” acima.” Comparando as duas ações, é possível perceber, de plano, que as causas de pedir e pedidos são os mesmos, baseando-se no apontamento de ilegalidades praticadas pela Administração Militar no bojo do PAD. Sendo assim, e considerando que ainda não houve o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação ordinária supracitada, entendo a ocorrência de litispendência, a teor do § 3º, do art. 337, do CPC (...). De fato, constata-se, às fls. 19 do mandado de segurança impetrado pelo autor, ora apelante, em 26/02/2018 (Evento 1, INIC1, autos originários), que a ação objetivou a invalidação do PAD n. 104.677/17-PAD/CPM, ante os problemas processuais na portaria inaugural. Da mesma forma, verifica-se às fls. 37 da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em 22/10/2020 (Evento 9, INIC2) que o autor, ora apelante, também buscou a invalidação do referido PAD, com o consequente arquivamento da portaria inaugural. É o que também se extrai da certidão expedida pelo juízo da 5ª AJME (Evento 9, CERT1, autos originários): O autor Sd PM Marco Giancarlo Gomes Carnaúba, nº 142.857-2, propôs, em 22/10/2020, a denominada “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA”, em face do Estado de Minas Gerais, por ter sido submetido ao Procedimento Administrativo Disciplinar de Portaria nº 104.677/2017 - CPM, como incurso no artigo 13, inciso III, c/c artigo 64, inciso II, ambos da Lei 14.310/02, sendo, ao final, punido, disciplinarmente, com demissão. Data do Fato: Ano de 2013 até 23/09/2016. Causa de Pedir: Fundamenta-se no apontamento de ilegalidades praticadas pela Administração Militar no Procedimento Administrativo Disciplinar de Portaria nº 104.677/2017 - CPM. Pedido: Decretação de nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar de Portaria nº 104.677/2017 - CPM, até o julgamento das Ações Penais nºs 1466610-94.2016.8.13.0024 e 1533039- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 43.2016.8.13.0024, que tramitam na Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belo Horizonte/MG. De acordo com o art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC, ocorre a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, e uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Assim, muito embora o apelante argumente que a causa de pedir e o pedido das ações referenciadas sejam distintos, tem-se que, em ambos os feitos, sob os mesmos fatos e fundamentos jurídicos, o apelante objetiva, ainda que por meios processuais diversos, o mesmo resultado prático: a invalidação do PAD n. 104.677/17-PAD/CPM. A segunda ação proposta pleiteia a anulação da sanção disciplinar imposta pela administração militar e, nesse aspecto, apresenta pedido mais amplo do que o formulado na primeira ação. Comparando os pedidos, pode-se constatar que, em parte, coincidem. Configurada, pois, a tramitação de demandas que perseguem idêntico resultado prático, ainda que em momentos distintos, e pedidos parcialmente coincidentes, resta caracterizada a litispendência. Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA AJUIZADO PARA ANULAR ATO DE DEMISSÃO DE SERVIDOR. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ORDINÁRIA ANTERIOR COM O MESMO OBJETIVO. LITISPENDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Identificada a existência de litispendência, o Mandado de Segurança mostra-se manifestamente inadmissível, atraindo a competência do relator para decisão monocrática, nos termos do art. 34, XIX, do Regimento Interno do STJ. 2. O confronto das iniciais do Mandado de Segurança e da Ação Ordinária 0013677-16.2009.4.02.5101 (número original 2009.51.01.013677-1) da 32ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro mostra que esta ação repete aquela. 3. Em ambas as ações o autor é o mesmo e a ré é a mesma, pois a autoridade apontada como coatora no Mandado de Segurança é simples substituta processual da União, tanto que a legitimidade para eventual recurso da parte ré é apenas da pessoa jurídica de Direito Público. 4. De igual maneira, os pedidos formulados são os mesmos, ou seja, anulação do PAD 02022.003106/2008-06 e da Portaria pela qual foi aplicada a pena de demissão. Embora a penalidade não tivesse sido aplicada quando do ajuizamento da Ação Ordinária, a inicial foi ementada para contemplar o fato. 5. A causa de pedir também é igual, consistindo nos alegados vícios do Processo Administrativo Disciplinar. Esses vícios são até mais explorados na Ação Ordinária, fazendo com que a hipótese, tecnicamente, não seja de identidade, mas de continência. 6. A simples leitura da sentença da Ação Ordinária mostra que naquele processo são formulados os mesmos pedidos e exploradas as mesmas teses defendidas neste processo (impedimento da Ministra do Meio Ambiente, irregularidade da atuação do Procurador Federal Elielson Ayres de Souza como Presidente de Comissão Processante, efeito da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 declaração de incompetência da 5ª Vara Federal de São João de Meriti). 7. O sistema processual não admite "duplicação de chances" de vitória para o autor, que decorreria da tramitação simultânea de um processo da Justiça Federal de 1º grau (atualmente no Tribunal Regional Federal da 2ª Região) e outro originalmente no Superior Tribunal de Justiça. 8. Agravo Interno não provido, mantendo-se a extinção do Mandado de Segurança por litispendência. (AgInt no MS n. 15.497/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 26/4/2017. Grifei). Entretanto o apelante não se insurge contra a caracterização da litispendência, apenas contra a imposição de multa pela litigância de má-fé. A esse respeito, razão assiste ao apelante. Ao contrário do que foi afirmado pelo magistrado sentenciante, entendo que a mera pretensão do apelante de discutir o mesmo tema em juízos distintos não caracteriza, por si só, ação "manifestamente temerária e protelatória" a caracterizar a litigância de má-fé. No caso em apreço, observa-se que o presente mandado de segurança foi a primeira ação a ser proposta, quando o PAD contra o qual a parte se insurgiu ainda se encontrava em curso, não sendo possível, pois, sua condenação por litigância de má-fé neste feito. Poder-se-ia, eventualmente, aferir o dolo processual do apelante na segunda ação por ele ajuizada, isto é, ação anulatória de ato administrativo, mas não na primeira, quando ele, livremente, exerceu o direito constitucional de ação. Ademais, a má-fé não se presume e deve ser aferida com precisão, sob pena de se condenar injustamente o litigante. Entendo que, no presente caso, não restou comprovado minimamente que o recorrente tenha agido de maneira ardil, com intenção fraudulenta e abusado do direito de ação, causando dano processual à parte contrária. A ocorrência de litispendência não se revela, por si só, fato suficiente para concluir que houve dolo processual. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - IDENTIDADE DAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA - CONDENAÇÃO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO. - Verifica-se a litispendência quando presente a tríplice identidade da ação, configurada pela semelhança das partes, do pedido e da causa de pedir, com outra ação também em curso. - A litigância má-fé decorre da comprovação do dolo da parte, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo. (Apelação Cível 1.0000.23.023448-6/001, Relatora: Desa. Maria Luiza Santana Assunção, 13ª Câmara Cível, julgamento em 24/11/2023. Grifei). APELAÇÕES CÍVEIS - REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - AÇÃO ORDINÁRIA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA PARCIAL - ACOLHIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DE DOLO - EXTINÇÃO PARCIAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ARTIGO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 485, V, DO CPC - PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AOS DEMAIS PEDIDOS. Considerando que os documentos apresentados pela autora conduzem à comprovação da sua hipossuficiência econômica, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita por ela postulado e, consequentemente, a rejeição da impugnação à justiça gratuita apresentada pelo réu. Nos termos do §3º, do art. 337 do CPC, há litispendência quando se repete ação que está em curso. Impõe-se o reconhecimento da litispendência parcial no que tange ao pedido de nomeação e posse da parte autora no cargo de Professora de Educação Básica de Matemática, para cidade de Monte Sião - MG, regido pelo Edital SEE nº 07/2017, uma vez que tal pedido foi realizado no mandamus pendente de julgamento quando do ajuizamento da ação ordinária. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, para fins de condenação em litigância de má-fé, é necessária a configuração do dolo da parte. O reconhecimento da litispendência não é, por si só, justificativa para condenação da parte autora por litigância de má-fé, exigindo-se a comprovação do dolo, o que, no caso, não restou demonstrado. Preliminar de litispendência parcial acolhida, em remessa necessária, para extinguir parcialmente o feito, determinando o prosseguimento quanto aos demais pedidos. Recursos voluntários prejudicados. (Apelação Cível 1.0000.22.103313-7/001, Relator: Des. Fábio Torres de Sousa, 5ª Câmara Cível, julgamento em 29/09/2022. Grifei). Não restando evidenciada a intenção temerária da parte, na propositura da presente ação (1ª ação proposta), a justificar a imposição da penalidade por litigância de má-fé, a reforma da r. sentença com a supressão da multa aplicada é medida que se impõe. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e afastar a condenação do autor e de seu advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e. voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator